Tribunal: TJES
Processo: 0028818-67.2010.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de reparar o dano; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2022-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0028818-67.2010.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: POLLIANE RAMOS RANGEL SILVA
APELADO: ASSOCIACAO BENEFICENTE PRO MATRE DE VITORIA
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APE
LAÇÃO CÍVEL Nº
0028818-67.2010.8.08.0048

APELANTE:
POLLIANE RAMOS RANGEL SILVA

APELADO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRIDA – UNIDADE PRÓ MATRE.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

POLLIANE RAMOS RANGEL SILVA

em face da r. sentença de fls. 195-6vº, proferida pelo D. Juízo da Segunda Vara Cível de Serra que, nos autos da ação indenizatória proposta por ela contra
PRÓ MATRE,
julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões (fls.203-226), aduz a apelante aduz, em síntese, que (i) há confissão da parte requerida de que a apelante correu sérios riscos de morte; (ii) foi submetida a procedimentos errôneos que provocaram inversão uterina da autora; (iii) é aplicável o Código de Defesa do Consumidor no tocante ao serviço prestado por hospital privado porque as despesas foram integralmente arcadas pelo Sistema Único de Saúde – SUS, em razão de convênio firmado com o hospital requerido; (iv) deu entrada no hospital em trabalho de parto, enquadrando-se em situação de emergência, o que torna incontestável a responsabilidade exclusiva da apelada pelos danos ocasionados à recorrente; (v) a manobra realizada pelo corpo médico de pressão sob o fundo do útero da apelante, ocasionou momentos de desespero e aflição; (vi) experimentou momentos de dor e de sofrimento para conseguir expulsar a placenta, o que agravou hemorragia aguda seguido de inversão de útero da paciente, decorrente de negligência da equipe médica; (vii) diante da negligência da apelada, que não adotou as providências cabíveis, capazes de evitar que a recorrente fosse vítima de tais constrangimentos, resta configurado o dano moral.

Com base nesses argumentos, pugnou pelo provimento do recurso e pela reforma da respeitável sentença, julgando-se procedente a pretensão autoral a fim de que a requerida seja condenada ao pagamento de indenização por dano moral.

Contrarrazões às fls. 229-237.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

POLLIANE RAMOS RANGEL SILVA

em face da r. sentença de fls. 195-6vº, proferida pelo D. Juízo da Segunda Vara Cível de Serra que, nos autos da ação indenizatória proposta por ela contra
PRÓ MATRE,
julgou improcedente a pretensão autoral.

Faço um breve relato dos fatos para compreensão da demanda pelos demais membros do órgão julgador.

Na petição inicial a autora afirmou que no dia 19/01/2009 se dirigiu ao hospital requerido em trabalho de parto, porém em razão da não exibição da carteira do plano de saúde foi internada pelo SUS.

Sustenta que, no mesmo da internação deu a luz a uma criança, porém a equipe médica não retirou a placenta após o parto, o que acarretou complicação em seu quadro de saúde, evoluindo para uma hemorragia aguda e, após, inversão do útero.

Desta forma, em razão da conduta errônea e negligente da equipe médica, que inclusive utilizou de acadêmicos inexperientes para o tratamento da autora, pleiteou a condenação da parte requerida ao pagamento de dano moral.

Por meio da r. sentença, o D. Juízo julgou improcedente a pretensão autoral.

Irresignada, a autora interpôs o presente recurso (fls.203-226), sustentando em síntese, que (i) há confissão da parte requerida de que a apelante correu sérios riscos de morte; (ii) foi submetida a procedimentos errôneos que provocaram inversão uterina da autora; (iii) é aplicável o Código de Defesa do Consumidor no tocante ao serviço prestado por hospital privado porque as despesas foram integralmente arcadas pelo Sistema Único de Saúde – SUS, em razão de convênio firmado com o hospital requerido; (iv) deu entrada no hospital em trabalho de parto, enquadrando-se em situação de emergência, o que torna incontestável a responsabilidade exclusiva da apelada pelos danos ocasionados à recorrente; (v) a manobra realizada pelo corpo médico de pressão sob o fundo do útero da apelante, ocasionou momentos de desespero e aflição; (vi) experimentou momentos de dor e de sofrimento para conseguir expulsar a placenta, o que agravou hemorragia aguda seguido de inversão de útero da paciente, decorrente de negligência da equipe médica; (vii) diante da negligência da apelada, que não adotou as providências cabíveis, capazes de evitar que a recorrente fosse vítima de tais constrangimentos, resta configurado o dano moral.

Pois bem. O recurso não merecer ser provido. Explico.

De início, destaco que ao caso em análise não deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor posto que o atendimento fora realizado pelo SUS, ainda que em hospitais conveniados, já tendo o colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

Quando prestado diretamente pelo Estado, no âmbito de seus hospitais ou postos de saúde, ou quando delegado à iniciativa privada, por convênio ou contrato com a administração pública, para prestá-lo às expensas do SUS, o serviço de saúde constitui serviço público social. [...]. A participação complementar da iniciativa privada - seja das pessoas jurídicas, seja dos respectivos profissionais -
na execução de atividades de saúde caracteriza-se como serviço público indivisível e universal (uti universi), o que afasta, por conseguinte, a incidência das regras do CDC
. (REsp n. 1.771.169/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 29/5/2020). Grifei.

Nessa linha de raciocínio, verifico que o atendimento médico discutido nos autos foi custeado às expensas SUS, e, portanto, não deve se aplicar a sistemática do Código de Defesa do Consumidor.

Sobre a responsabilidade da requerida, destaco que o art. 37 § 6º da Constituição Federal que “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Dito isso, destaco que nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil: “O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito”. Nesse ponto, conforme bem salientado pelo D. Juízo a quo:

[...] A parte Autora na inicial critica o atendimento da Requerida ao interná-la pelo SUS, ante a ausência de carteira do plano de saúde conveniado. Esclarece que seu esposo é titular de plano ofertado pelo Sindicato dos Rodoviários, tendo rescindido o plano de saúde VIX e migrado para o SAMP, motivo pelo qual até então não tinha em mãos a carteira.

Contudo, a parte Autora não indica na exordial o nome do seu esposo, não colaciona certidão de casamento e muito menos comprova ser dependente no plano de saúde.

Ademais, também não devem prosperar a alegações de que houve negligência médica e de que utilizou de acadêmicos inexperientes para o tratamento da autora. Isso porque, por meio dos documentos de fls. 68/74 é possível verificar, por meio da evolução clínica/hospitalar e ficha única, que a autora recebeu acompanhamento de médico ginecologista/obstetra, comprovando o atendimento médico e não apenas de acadêmico.

Quanto a tese de que fora submetida procedimentos errôneos que provocaram inversão uterina da autora, conforme bem elucidado no laudo pericial de fls. 173/180:

Sobre o caso em tela: “[...] é possível verificar que os registros médicos e de enfermagem comprovam que a Autora foi atendida na Maternidade Requerida para se submeter a parto vaginal que teve como intercorrência inversão uterina,
tratada de imediato pela equipe médica responsável pelo atendimento.”

Sobre o prontuário da autora: “foi corretamente preenchido e no tempo em que as ações médicas foram executadas. Isto permite acompanhar a evolução do atendimento desde sua internação em 19/01/2009 até sua alta em 20/01/2009.

Sobre a inversão uterina: “Não há nos autos nenhuma evidência que permita afirmar que o procedimento, compressão uterina, comumente praticado após parto normal visando facilitar a expulsão da placenta, tenha sido excessivo a ponto de que pudesse ser o único causador do evento”

Sobre o tratamento da autora: “A ação imediata da equipe médica permitiu a recuperação clínica da Autora e, possibilitou sua alta já no dia seguinte” e que “Apesar das alegações de possíveis sequelas psicológicas que passou a sofrer, não há nos autos nenhuma evidência de que a intercorrência sofrida no parto tenha provocado qualquer dano à saúde da Autora”.

Após tecer tais considerações, concluiu o Expert que “no tratamento recebido pela Autora, durante trabalho de parto quando esteve internada na Maternidade Requerida em 19/01/2009 e, praticado pela equipe médica daquela Maternidade, todas as ações foram corretamente praticadas e obedecidos os preceitos técnicos estabelecidos pela literatura científica especializada”.

Nesse ponto, registro que, certo é que o julgador não está adstrito às conclusões do perito em razão do princípio do livre convencimento motivado (CPC, arts. 371
1
e 479
2
). Entretanto, no caso, a perícia produzida restou suficientemente convincente por conta da especialidade do expert e os quesitos respondidos.

Vale ressaltar, quanto a configuração do dano moral, conforme bem salientado pelo magistrado
a quo
que: “
Conquanto não ignore a situação experimentada pela Autora, entendo que não há provas nos autos de que houve dano passível de indenização, isso porque, a parte Autora não colaciona provas das sequelas que indica na exordial e apesar do ocorrido, a equipe médica realizou o tratamento de urgência, conforme devidamente identificado pelo Expert, razão pela qual a Autora não obteve nenhuma sequela, conforme concluído no laudo pericial. Diante disso, verifico que as provas dos autos não corroboram os fatos trazidos na inicial, o que impede o acolhimento do pleito autoral
”.

Desta forma, não há razão para divergir da conclusão alcançada pelo culto magistrado a quo, posto que consoante restou apurado pela prova técnica, não há nexo de causalidade entre a conduta praticada pelo hospital e os danos alegados pela autora.

Diante do exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO a
o recurso.

A título de honorários recursais, majoro a verba fixada em primeiro grau para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, entretanto, suspendo a exigibilidade por força do art. 98 do CPC, já que a apelante é amparada pela gratuidade da justiça.

É como voto.

1
Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

2
Art. 479. O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA EM ATENDIMENTO MÉDICO PRESTADO POR HOSPITAL PRIVADO EM CONVÊNIO COM O SUS NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Dispõe o art. 37, §6º, da Constituição Federal, que “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”. Portanto, nesse modelo de responsabilidade civil do Estado adotado pela Constituição Federal não há distinção entre a responsabilização pela prática de atos comissivos ou omissivos, tampouco se exigindo do particular lesado a demonstração de culpa dos agentes públicos.

2. . O conjunto probatório do processo é suficiente para reconhecimento de que não há danos morais indenizáveis, posto que consoante restou apurado pela prova técnica, não há nexo de causalidade entre a conduta praticada pelo hospital e os danos alegados pela autora.

3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.